Tribunal: STF
Processo: HC 204880
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra alegada decisão monocrática que, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, teria indeferido pleito cautelar requerido em favor do paciente.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do Enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do Relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 160.358-AgR/PR, Ministro Dias Toffoli; HC 186.240-AgR/PR, Ministra Rosa Weber; HC 187.298-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; HC 190.780-AgR/GO, Ministro Edson Fachin.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Ademais, o Tribunal local, ao prestar informações nestes autos, ressaltou que o paciente está recolhido em estabelecimento prisional “destinado, exclusivamente, a presos do regime semiaberto”, valendo destacar, no ponto, o teor de referidas informações:
    “Por fim, foi expedido PEC provisório, que recebeu o n. 8004544-45.2021.8.24.0023 (no sistema SEEU). No bojo destes autos, diante do pleito de concessão de prisão domiciliar em razão do preso não estar em Colônia Penal, o Juízo da Execução Penal solicitou informação à unidade prisional em que este se encontra, a qual esclareceu que o reeducando está alocado no alojamento externo II da Penitenciária de Florianópolis, destinado, exclusivamente, a presos do regime semiaberto, no qual são garantidos todos os benefícios inerentes ao referido regime de penas.”
    Portanto, entendo estar superada a alegada incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa ao direito de recorrer em liberdade.
    Esse mesmo entendimento foi adotado pela colenda Segunda Turma desta Suprema Corte em casos fronteiriços (HC 180.957-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; RHC 166.279/SP, Ministro Gilmar Mendes).
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator